Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTENO. JULGAMENTO SIMULTANEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ACÓRDÃO MEDIANTE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1021, §4o DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Ante aos princípios da celeridade e da economia processual, faz-se necessária a análise conjunta dos recursos interpostos, principalmente em razão destes atacarem, ainda que de forma distinta, o mesmo ato processual.

2. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

3. A interposição de agravo interno para impugnar o acórdão proferido é manifestamente inadmissível e constitui erro grosseiro, de modo que é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. Sendo manifestamente inadmissível o recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual "quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa".

5. Multa do art. 1.021, §4o do CPC arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

6. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.